Tribunal: TJDFT
Processo: 0747032-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0747032-66.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ROMULO CESAR MUNDIM CORTES DESPACHO Indefiro o pedido de retirada do processo da pauta virtual, uma vez que a sustentação oral por videoconferência somente se dá nos termos da portaria GPR 1625, de 29/06/2023, que assim dispõe: Art. 3o-A Na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. § 1o Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. § 2o Fica facultada aos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, da Defensoria Pública do Distrito Federal, da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e aos advogados(as), com procuração nos autos, a juntada do respectivo arquivo de áudio ou de vídeo. § 3o Para enviar a sustentação, deve-se acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado. § 4o Iniciado o julgamento em ambiente virtual, será franqueado o acesso às sustentações orais apresentadas virtualmente. § 5o Concluído o julgamento, os arquivos com as respectivas sustentações orais serão automaticamente excluídos do processo. §6o Respeitar-se-á o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente, sob pena de desconsideração do tempo excedente. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora